Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-67.2006.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004921-67.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FREDOLINO HOFFMANN - CPF: 336.325.459-87 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (APELADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), EDINA HOFFMANN - CPF: 747.683.959-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO A
O PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu
ação monitória
, sem reso
lução do mérito,
nos termos do art. 485, IV do CPC
, em razão
da ausência de habilitação dos herdeiros do autor falecido
.

II. Questão em discussão

2. A qu
estão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a extinção do processo com base na ausência de habilitação
dos herdeiros do autor falecido; e
(
ii
) saber se a omissão do juízo de origem quanto à intimação pessoal do espólio, sucessores ou herdeiros afronta os princípios constitucionais do contraditório

e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 313, § 2º, II, impõe ao juízo a obrigação de intimar o espólio, sucessores ou herdeiros do autor falecido para que manifestem interesse na sucessão processual,
sob pena
de extinção.

4. Não tendo havido qualquer intimação direcionada aos herdeiros, a extinção do feito sem essa providência se revela prematura, devendo ser anulada
a sentença
.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que é necessária
à
intimação pessoal dos herdeiros, sendo insuficiente a simples comunicação ao advogado da parte falecida, cujo mandato se extingue com o óbito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de habilitação de herdeiros após o falecimento do autor exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal do espólio, s
ucessores ou herdeiros."
"2. A ausência dessa intimação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular
ização da sucessão processual.".

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 110, 313, I e §2º, II;
485, IV. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
REsp
2004343/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023.

TJ-MT - Ap.
Cív
. 0002206-12.2009.811.0059, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023, pub. 02/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Espólio de
Fredolino
Hoffmann contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, a ação monitória ajuizada pelo recorrente, ao fundamento de que ausentes os pressupostos processuais indispensáveis à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da relação processual, em razão da não habilitação dos herdeiros do autor falecido.

O apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura, uma vez que não houve a intimação dos herdeiros para substituição processual, conforme preconiza o art. 313, §2º, II do CPC. Alega que o processo tramita desde 2006, e que a extinção, nesse contexto, configura prejuízo grave aos sucessores, implicando inclusive possível prescrição do crédito e enriquecimento sem causa do devedor. Ao final, requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, para garantir o
s
direitos do espólio no curso da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 284954421).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à extinção, sem resolução do mérito, da ação monitória ajuizada por
Fredolino
Hoffmann, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, diante do falecimento do autor, cujo óbito ocorreu no curso do processo.

Na origem, tem-se que o juízo foi comunicado do falecimento do autor, e determinou a suspensão processual, nos termos do art. 313, I do CPC, contudo não determinou a intimação do espólio ou sucessores para fins de regularização processual.

O Código de Processo Civil deixa claro, em seu art. 313, § 2º, II, que a intimação para regularização do polo ativo deve ser remetida ao espólio ou aos eventuais sucessores ou herdeiros, pelos meios de comunicação que o magistrado achar mais adequados, para, querendo, habilitarem-se nos atos, sob pena de extinção. Senão vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...);

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II -
falecido
o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE
SAÚDE .
OFENSA AOS ARTS. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 E 3º DO CDC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 EM RELAÇÃO À MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO
REALIZADA .
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2 .

"Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação"
(
AgInt
no REsp 1.649.247/PB, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019,
DJe
de 19/8/2019).
3 .
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2004343 SP 2022/0152652-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023) (destaquei)

Esta E. Corte também já se manifestou nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA EXTINTA POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS
DA AÇÃO - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. No caso de falecimento da parte autora,
necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual
, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, § 2º, II, do CPC,
caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus
,
cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito
.

(TJ-MT 00022061220098110059 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Desta feita, no presente caso, não houve intimação direcionada ao espólio, herdeiros ou sucessores, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação.

Portanto, diante da extinção prematura da ação, torna-se necessária a anulação da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à representante do espólio manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do art. 313, § 2º, II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025